Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos agravantes/réus da decisão (ID 21773987) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 21872241), os agravantes/réus alegam, em síntese, que os animais objeto dos autos são resgatados da rua, na maioria, idosos e com muitos problemas de saúde. Afirmam que possuem condição financeira extremamente limitada e que o prazo concedido para mudança, em pleno contexto de pandemia, é extremamente exíguo. Sustentam que sua atividade não é comercial, mas social e, ao fim, requerem a reconsideração da decisão de ID 21773987, ao argumento de que lhe trará dano irreversível. Com razão. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão cinge-se em estabelecer se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem. Com efeito, ao compulsar atentamente os autos, constatei que a questão controvertida se restringe em determinar se a atividade desenvolvida pelos ora agravantes é de cunho comercial ou apenas social, o que exige a devida incursão probatória, não sendo os documentos, até então colacionados, suficientes à antecipação da tutela pretendida nos autos originários. Nesse contexto, verifica-se que, por ser a decisão agravada satisfativa de efeitos irreversíveis, há o esvaziamento do próprio mérito da ação originária, em evidente prejuízo ao resultado útil do processo, visto que a mudança dos agravantes/réus de endereço dificilmente poderá ser desfeita. Ademais, dado o exíguo prazo concedido aos agravantes para a mudança do local, em um contexto de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19, resta demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes/réus e aos próprios animais acautelados. Destarte, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, em cognição exauriente, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes/réus, para REVOGAR a decisão de ID 21773987 e DEFERIR o pedido liminar e suspender os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se do teor da presente decisão o Juízo de origem. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora